Tribunal: TJES
Processo: 5016191-86.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios; Isenção
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016191-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016191-86.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ALDI DO ROSARIO NASCIMENTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RUBENS JOSE DA CRUZ

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE (MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA). RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

CASO EM EXAME

Em síntese, o autor, soldado reformado da Polícia Militar, percebe remuneração integral na graduação de sargento em razão de ser portador de cardiopatia grave, especificamente miocardiopatia isquêmica, condição classificada como doença coronariana grave. Em razão dessa enfermidade, obteve isenção de contribuição previdenciária em 26/09/2006, benefício mantido até 12/03/2012, quando foi revogado, embora o quadro clínico se mantivesse irreversível e incurável. Posteriormente, novo requerimento administrativo foi indeferido em 2020.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a isenção e a restituição dos valores desde 08/01/2020, com atualização pelo IPCA e juros do art. 1º-F da Lei 9.494/97 até 08/12/2021, e Selic após essa data, rejeitando os danos morais.

O Estado interpôs Recurso Inominado, pleiteando a aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir qual o índice de correção monetária e juros de mora deve incidir sobre as parcelas de Imposto de Renda indevidamente descontadas.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal restringe-se à adequação dos índices de atualização monetária e juros. A legislação federal é clara ao determinar que, para tributos federais, a repetição de indébito deve seguir o mesmo índice adotado para a cobrança administrativa do tributo. O art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95 estabelece que a restituição deve ser acrescida da Taxa Selic acumulada mensalmente, desde o pagamento indevido.

Com a Emenda Constitucional nº 113/2021, o panorama jurídico tornou-se ainda mais explícito, passando a prevalecer, de forma unificada, a incidência única da Taxa Selic em todas as condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

O Tema 905/STJ consolidou entendimento de que, nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e os juros de mora devem corresponder aos utilizados para a cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a aplicação exclusiva da Selic, vedada sua cumulação com outros índices, em observância ao princípio da isonomia.

A jurisprudência do TJES é firme no mesmo sentido, reconhecendo a inaplicabilidade do IPCA-E e dos juros do art. 1º-F da Lei 9.494/97 nas ações de repetição de IR, impondo a Selic como índice exclusivo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para fixar a Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros moratórios.

Tese de julgamento:
Os valores indevidamente retidos a título de imposto de renda devem ser restituídos com atualização exclusiva pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 40, § 21;

Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV;

Lei nº 9.250/1995, art. 39;

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º;

Jurisprudência relevante:

STF, RE 870.947/SE (Tema 810);

STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905);

TJ-ES – Remessa Necessária/Apelação Cível nº 5005105-59.2024.8.08.0024, Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2025;

TJ-ES – Apelação Cível nº 0003223-61.2016.8.08.0014, Relator: Des.ª JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/09/2025;

TJES, APL 0027769-19.2017.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 29/11/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, soldado reformado da Polícia Militar, afirma perceber remuneração integral na graduação de sargento em razão de ser portador de cardiopatia grave, especificamente miocardiopatia isquêmica, condição enquadrada como doença coronariana grave. Relata que, diante desse diagnóstico, lhe foi concedida isenção de contribuição previdenciária em 26/09/2006, benefício que permaneceu vigente até 12/03/2012, quando foi revogado, apesar de sua enfermidade possuir caráter irreversível e incurável. Sustenta, ainda, que protocolou novo requerimento administrativo visando à reativação da isenção, mas o pedido foi novamente indeferido pelo órgão competente no ano de 2020, mesmo diante da permanência de seu quadro clínico e da documentação médica apresentada.

Diante desse cenário, ajuíza a presente demanda com o objetivo de obter judicialmente a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária que entende estar sendo descontada indevidamente. Além disso, busca a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude dos transtornos e prejuízos experimentados com a suspensão e a negativa de reativação do benefício, os quais lhe causaram significativa insegurança e afronta aos seus direitos.

Ao final, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

I – DECLARAR o direito do Requerente à isenção do imposto de renda na forma do art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/88 sobre os proventos de aposentadoria e pensão desde a data de 08/01/2020;

II – CONDENAR o primeiro Requerido a restituir as parcelas relativas aos descontos de Imposto de Renda efetuadas nos proventos de aposentadoria e pensão do Requerente, a partir da data de 08/01/2020, devendo o valor ser atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE, com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810 do STF). A partir de 09 de dezembro de 2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021;

III – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo pugna pela aplicação da taxa Selic como índice de juros e correção monetária na condenação imposta em sede de sentença.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas pela parte autora no Id. nº 16702101.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A presente insurgência recursal limita-se à alteração dos índices de juros e correção monetária fixados pelo juízo sentenciante quanto à condenação de restituição das parcelas indevidamente descontadas a título de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão do Requerente, a partir de 08/01/2020.

No tocante aos critérios de atualização, a legislação tributária é expressa: conforme art. 39 da Lei Federal nº 9.250/95, bem como à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021, a repetição de indébito referente ao Imposto de Renda deve observar o mesmo índice aplicado pela Fazenda Pública para a cobrança do tributo em atraso, ou seja, a Taxa Selic, acumulada mensalmente. Trata-se de orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema 905 (REsp 1.495.146/MG) sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que, nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e os juros de mora devem seguir os critérios utilizados para atualização do respectivo tributo, sendo ilícita qualquer cumulação da Selic com outros índices, em respeito ao princípio da isonomia:

TEMA 905 STJ:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

A regulamentação específica do Imposto de Renda reforça tal diretriz. O art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95 determina, com clareza, que a restituição será acrescida de juros equivalentes à Taxa Selic desde o pagamento indevido até o mês anterior à restituição, com acréscimo de 1% no mês em que for efetivada:

Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reiterado que a Selic é o único índice aplicável à atualização de valores restituídos em ações envolvendo indevida retenção de Imposto de Renda, em harmonia com a Súmula 523 do STJ e com as regras constitucionais introduzidas pela EC 113/2021:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO. MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível e remessa necessária em ação declaratória de inexigibilidade com pedido de tutela liminar ajuizada por Eremita Duarte Guimarães Oliveira em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), objetivando: I – a abstenção de descontos relativos ao imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão por morte, em razão de ser portadora de neoplasia maligna; II – a restituição dos valores indevidamente retidos a esse título desde 07/02/2019, com atualização monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a autora tem direito à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave; (II) estabelecer qual o índice aplicável à correção monetária e juros de mora sobre a repetição de indébito tributário referente a valores descontados indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A isenção do imposto de renda sobre proventos percebidos por portadores de neoplasia maligna decorre expressamente do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo ilegal a retenção feita pela Administração Pública. 4. A repetição dos valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda é devida para evitar enriquecimento ilícito do Estado. 5. A correção monetária e os juros aplicáveis à repetição de indébito tributário devem seguir o mesmo critério utilizado para a cobrança do tributo, conforme decidido pelo STJ no Tema 905, sendo aplicável exclusivamente a taxa SELIC. 6. A cumulação da SELIC com outros índices, como IPCA-E e juros da poupança, é vedada, pois caracteriza violação ao princípio da isonomia e à legislação tributária federal (Lei nº 9.250/95, art. 39, § 4º). IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. 8. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 alcança os proventos de aposentadoria e pensão percebidos por portador de neoplasia maligna, inclusive retroativamente. 2. Os valores indevidamente retidos a título de imposto de renda devem ser restituídos com atualização exclusiva pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 157, I; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95, art. 39, § 4º; CTN, art. 161, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJES, APL-RN 0011201-35.2011.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 13-02-2023. (TJ-ES – Remessa Necessária/Apelação Cível nº 5005105-59.2024.8.08.0024, Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2025).

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE DO IPAJM. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LEI FEDERAL 7.713/88. PERÍCIA REALIZADA. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. OBSERVADO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ATUALIZAÇÃO. SELIC. DESPROVIMENTO RECURSO DO IPAJM. PROVIDO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

1. O entendimento do TJES é de que
“o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003530, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

2. Foi produzida prova técnica hábil a comprovar que o apelado faz jus à isenção do imposto de renda previsto no artigo 6°, XIV, da Lei Federal 7.713/88, uma vez que é aposentado portador de moléstia grave (paralisia irreversível e incapacitante).

3. A restituição do imposto retido da fonte retroage à data do diagnóstico, observando a prescrição quinquenal. Nesse sentido, considerando o ajuizamento da ação em 24/02/2016, o apelado faz jus à repetição dos valores retidos a partir de 24/02/2011, devendo, sobre essas parcelas, incidir a SELIC como fator de atualização.

4. Assim,
“no tocante à atualização monetária do indébito tributário, após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido”
(TJMG. Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.25.141795-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 06/08/2025).

5. Desprovido o recurso do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. Provido o recurso do Estado do Espírito Santo.

(TJ-ES – Apelação Cível nº 0003223-61.2016.8.08.0014, Relator: Des.ª JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/09/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA – SÚMULA 523 DO STJ – TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A matéria devolvida em recurso se resume a definição do índice de correção monetária aplicada ao caso. Sobre o tema, o c. STJ sedimentou o entendimento de que “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (Súmula 523). 2. O Imposto de Renda é um tributo federal atualizado pela Selic, como prevê o artigo 39 da Lei Federal nº 9.250/95 3. Desde 8 de dezembro de 2021, a Emenda Constitucional nº 113 estabeleceu que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4. Recurso desprovido. Sentença reformada em reexame necessário para que o valor devido pelo Estado do Espírito Santo a título de restituição de Imposto de Renda seja corrigido pela taxa SELIC. (TJ-ES - APL: 0027769-19.2017.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Data de Julgamento: 29/Nov/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Considerando que o ajuizamento da presente ação é posterior a 09/12/2021, aplica-se integralmente a sistemática definida pela Emenda Constitucional nº 113, impondo-se a incidência exclusiva da Taxa Selic, desde cada desconto indevido, como critério único de atualização e compensação da mora, afastando-se qualquer cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença
, a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda incidente sobre os proventos do Autor seja atualizada
exclusivamente pela Taxa Selic
, acumulada mensalmente, desde cada pagamento indevido (desconto indevido), vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sem condenação em custas.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)